Tribunal: TJBA
Processo: 0825265-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0825265-31.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ HENRIQUE BORGES RIBEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA GAMA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. DEVEDOR CITADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luiz Henrique Borges Ribeiro, contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Salvador, anulando a sentença que havia extinguido execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sob fundamento de ausência de interesse de agir, e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em contradição, por desconsiderar a alegada ausência de movimentação útil do processo por mais de sete anos, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. A decisão embargada examinou expressamente o Tema 1.184, do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, concluindo que não estavam presentes os requisitos para a extinção da execução, pois o devedor já havia sido citado e oposto exceção de pré-executividade.

5. A movimentação processual ocorrida, com citação do executado e oposição de defesa, afasta a alegação de paralisação do feito por mais de um ano, nos termos do §1º, do art. 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. A insurgência do embargante se volta contra os fundamentos da decisão, não contra eventual vício formal, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade impede o reconhecimento de paralisação processual útil superior a um ano, afastando a incidência da tese firmada no Tema 1.184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0
825265
-
31
.20
1
5.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
LUIZ HENRIQUE BORGES RIBEIRO
e embargado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator